Tribunal: STF
Processo: ARE 1576305
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 21, fl. 2):



    “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Sorocaba. Averbação de tempo prestado em atividade insalubre para fins de aposentadoria - Admissibilidade. Aplicação supletiva do artigo 57 da Lei n° 8.213/91, para eficácia do artigo 40, § 4º, III, da CF, na contagem do seu tempo de serviço. Precedentes do STF e desta Corte. Sentença reformada para julgar procedente a ação. RECURSOPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pela Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba - FUNSERV (Doc. 26) e pelo MUNICÍPIO DE SOROCABA (Doc. 30), foram ambos rejeitados (Doc. 28 e Doc. 34).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 23), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a FUNSERV aponta violação aos arts. 40, §4º; e 195, §5º, da CF/1988; bem como à SV 33/STF, pois o acórdão recorrido reconheceu o direito da parte autora à contagem especial do tempo de serviço trabalhado em condições especiais (atividade insalubre), sem observar que administrativamente, a análise pericial constatou que o recorrido não esteve exposto a agentes nocivos (Doc. 23, fl. 4).



    Em seguida, o Juízo de origem negou seguimento ao RE com base no entendimento firmado por esta CORTE no AI 841.047-RG (Tema 405).



    Em face dessa decisão a parte interpôs ARE (Doc. 45) e Agravo Interno (Doc. 47).



    No STJ, o ilustre Min. HERMAN BENJAMIN deu provimento aos Agravos em Recursos Especiais interpostos pelo MUNICÍPIO e pela FUNSERV “para determinar o retorno dos autos a fim de que a Corte de origem verifique, na forma da legislação previdenciária, o efetivo exercício de atividade especial exercida pelo trabalhador segurado mediante a exposição habitual e permanente a agentes nocivos à sua saúde ou integridade física” (Doc. 51, fl. 7).



    Em observância a essa decisão, o Juízo local, em nova análise da matéria, deu parcial provimento à Apelação da parte autora em acórdão assim ementado (Doc. 56, fl. 2):



    “APELAÇÃO. Aposentadoria especial. Insalubridade. Servidor público do Município de Sorocaba. Médico. Averbação do tempo de serviço prestado em condições insalubres e sua conversão para tempo comum para efeito de aposentadoria especial. Pretensão acolhida por esta Câmara. Julgamento anulado por Superior Tribunal de Justiça para nova apreciação com base na sua jurisprudência no sentido de ser indispensável comprovar a efetiva exposição a agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos ou qualquer associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. Lei Federal 8213/1991, Instrução Normativa MPS/SPS nº 1, de 22 de julho de 2010 e Decreto Municipal 19949/2012. Prova pericial realizada na origem. Conclusão da perícia de trabalho em condições prejudiciais à saúde, com exposição a agentes biológicos, de 08-03-2002 até a elaboração do laudo, em 10-07-2023. Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP do período laborado na Prefeitura Municipal de Piedade, também como médico, concluiu pela exposição a fatores de risco, agentes biológicos, de modo habitual e permanente, de 07-06-1993 a 26-04-2006. Comprovada efetiva exposição a agentes biológicos a partir de 07-06-1993. Vinte e cinco anos completados somente no curso do processo. Código de Processo Civil, artigo 493. Benefício devido desde a data em que completado o tempo de trabalho em condições prejudiciais à saúde, não do indeferimento do pedido administrativo. Valores com correção monetária e juros de mora dos respectivos vencimentos, todos posteriores à citação, aquela pelo IPCA-E, estes pela Lei 11960/2009, conforme Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, e conforme EC 113/2021, artigo 3º, a partir da sua vigência. Recurso parcialmente provido, arcando cada parte, em virtude da sucumbência recíproca, com as despesas do processo em proporção, o Município somente em termos de reembolso, e com os honorários dos patronos da outra, também pelo trabalho e sucumbência recíproca em grau de recurso, à razão de dois pontos percentuais acima dos limites mínimos do artigo 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, sobre o decaimento de cada qual em relação ao pedido.”



    Em face desse acórdão a FUNSERV interpôs novo RE (Doc. 63), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, apontando violação ao art. 37, §10, da CF/1988, pois o acórdão recorrido decidiu que cabe ao recorrido perceber “proventos de aposentadoria, desde que completou vinte e cinco anos de trabalho em condições prejudiciais à saúde, mesmo já tendo recebido vencimentos do cargo que ocupa” (Doc. 63, fl. 6).



    Nessa linha, defende “a impossibilidade de acumulação de proventos com a remuneração do cargo, pois, em momento anterior a aposentadoria, o recorrido recebia remuneração do ente ao qual estava vinculado” (Doc. 63, fl. 6).



    O Município também interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 71), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, ocasião em que aponta violação ao art. 37, §10, da CF/1988, uma vez que o acórdão recorrido “entendeu ser possível o pagamento dos valores atrasados de aposentadoria mesmo que em períodos nos quais o autor esteve exercendo atividade laborativa e recebeu normalmente sua remuneração, em clara hipótese de cumulação indevida de proventos de aposentadoria com verbas remuneratórias” (Doc. 71, fl. 2).



    Aduz que “ao prever os efeitos retroativos da aposentadoria, inclusive em período no qual o servidor estava na ativa e exercendo sua função com o recebimento da contraprestação, ou seja, a remuneração correspondente, estará permitindo evidente hipótese de cumulação entre proventos de aposentadoria e remuneração pelo exercício de cargo, o que é expressamente vedado pela norma do art. 37, § 10, da CF” (Doc. 71, fl. 5).



    Em exame de admissibilidade, ambos os REs foram inadmitidos aos fundamentos de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (Doc. 79 e Doc. 80).



    No Agravos (Doc. 84 e Doc. 88), os agravantes refutam os fundamentos acima.



    É o relatório. Decido.



     Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, o Juízo de origem, à luz das peculiaridades do caso concreto e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, concluiu que “o servidor deve ser aposentado desde que completou, no curso do processo, vinte e cinco anos de trabalho em condições prejudiciais à saúde, efetivamente comprovados, contados a partir de 07-06-1993, sem prejuízo da remuneração devida pelo trabalho até a efetivação do benefício e sem implicar na vedação do artigo 37, § 10, da Constituição Federal, de cumulação de proventos de aposentadoria com vencimentos de cargo, função ou emprego público, dado que terá trabalhado enquanto poderia estar aposentado, de modo que deve perceber a remuneração do tempo que teve e terá de trabalhar até a sua efetivação, para não experimentar prejuízo, com consequente enriquecimento sem causa do Município” (Doc. 56, fl. 7).



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente